Tribunal: TJMT
Processo: 1006016-37.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006016-37.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERLEY RODRIGO MOREIRA - CPF: 989.624.421-91 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.878.116/0001-28 (APELADO), LUCIA PEREIRA BORGES - CPF: 046.028.541-68 (APELADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMÓVEL (LOTE) VENDIDO EM DUPLICIDADE
– MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL - AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDERLEY RODRIGO MOREIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1006016-37.2018.8.11.0002, manejada em desfavor de IMOBILIÁRIA PETROPOLIS LIMITADA - ME E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais para CONDENAR as rés a ressarcirem de forma solidária os valores pagos pelo autor, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculos.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pleito atinente aos danos morais.

Pelo princípio da sucumbência, fixo o ganho de causa em 50% para cada parte – autora e rés –, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC[2], com relação à ré.

Para fins de cumprimento de sentença os valores a título dos danos materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada obrigação (Súmula 43-STJ).
” -

Id. n.o 170991953

Em suas razões, de Id. 170991954, a parte apelante sustenta que comprovou nos autos o ato ilícito decorrente da venda em duplicidade de 02 (dois) lotes urbanos.

Defende que tal situação lhe causou prejuízos de ordem moral, ante a falha na prestação dos serviços prestados pelas apeladas.

Requer o provimento do recurso para que as demandadas sejam condenadas ao pagamento dos danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sem recolhimento do preparo em razão do deferimento da assistência judiciária.

As apeladas apresentaram as contrarrazões, no Id. 170991957, por meio das quais protestam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de dano moral sofrido pela apelante, em razão da duplicidade na venda dos lotes urbanos pelas apeladas

Pois bem.

É incontroverso nos autos que as partes recorridas de fato realizaram a venda em duplicidade dos lotes, consoante se infere dos autos de origem.

Sabe-se que a relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera o autor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito com relação à indenização imaterial reivindicada. Ademais, a venda em duplicidade dos lotes urbanos, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável.

Isso porque o dano moral, no caso em tela, não é
in re ipsa
, necessitando de demonstração nos autos do efetivo constrangimento pelo qual foi submetido o apelante, porque tem como requisito, além da duplicidade da venda, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional, ônus probatório que compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No art. 1o, III, da CF, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito,
verbis
:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania
; III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.
(destaquei).

Como consequência, tal dispositivo conferiu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, haja vista que os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade são abrangidos pelo direito à dignidade.

Assim, à luz da Constituição vigente, pode-se entender o dano moral como a
violação do direito à dignidade.

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima, consoante leciona Cavalieri Filho:

“
Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana

sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade
. Dor vexame e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica,
a reação psíquica da vítima

só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade
”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8a Edição, Revista e ampliada, Editora Atlas, p. 80.)
(destaquei).

Destarte, atualmente o dano moral não mais se restringe à dor, à tristeza e ao sofrimento. Entretanto, deve existir alguma ofensa à dignidade da pessoa humana.

No caso em tela,
não há que se falar em dano moral
, decorrente da venda em duplicidade dos lotes urbanos, quando muito a situação se tratou de mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização.

Como bem referido pelo juízo de origem
“a própria discussão dos autos não é passível de demonstrar os danos morais supostamente sofridos.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. DIREITO PESSOAL. IMÓVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE. ANULAÇÃO DA SEGUNDA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aquisição da propriedade imobiliária, por ato intra vivos, dá-se mediante registro do título translativo no cartório de registro de imóveis competente. Em decorrência do princípio da obrigatoriedade, que informa o sistema registral imobiliário, o registro é indispensável à aquisição da propriedade de bens imóveis e, contudo tem força probatória relativa, presumindo-se como titular dos direitos reais até prova em contrário, àquele em cujo nome estiver registrado no imóvel. Inteligência dos art. 1.125, inc. I, art. 1.226 e art. 1.245 todos do Código Civil, e artigos 167 e 176 caput ambos da Lei de Registros Públicos. 2. Não registrada a promessa de compra e venda, produzindo eficácia apenas entre as partes, não se pode desfazer a segunda alienação em obediência à boa-fé do segundo adquirente, cuja presunção não foi afastada pelo lesado. 3. O sofrimento humano causado pelo ato ilício, magoando e menosprezando valores imensuráveis da pessoa honesta perante a sociedade. Os autores não se desincumbiram de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), devendo a sentença recorrida permanecer em seu teor e fundamentação.”
(N.U 0013995-95.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Como visto, à luz das exposições, não prospera o pedido do apelante, porquanto os problemas alegadamente enfrentados com a venda em duplicidade dos lotes urbanos, pelo fato que se sucedeu, não é bastante para embasar uma condenação da parte ré na ordem extrapatrimonial, vez que não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se, a parte não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Em observância às disposições do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023